Tribunal: TJBA
Processo: 0512689-40.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512689-40.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: LARISSA BONIFACIO ANDRADE CARVALHO PORTELA

Advogado(s)
:
MAURICIO LIMA MAGALHAES FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). CURSO DE MEDICINA. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. INFORMAÇÃO INADEQUADA SOBRE EXCLUSÕES DO PROGRAMA.
VIOLAÇÃO AO
DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA, PRECISA E OSTENSIVA. MILHARES DE CANDIDATOS LUDIBRIADOS. PAGAMENTO DE ALTAS TAXAS DE INSCRIÇÃO E MATRÍCULAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DOS ESTUDOS. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. NOTA TÉCNICA Nº 007/2022 DO CIJEBA. ATA NOTARIAL DE 15/04/2021 COMO MARCO DELIMITADOR. EFEITOS LIMITADOS AO PERÍODO ENTRE INGRESSO (2019) E PUBLICIDADE ADEQUADA DA SUSPENSÃO (ABRIL/2021). PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA HARMONIZADO COM DIREITO DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES APLICÁVEIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso em análise, a controvérsia principal gira em torno da publicidade veiculada pela apelante acerca do seu Programa de Parcelamento Estudantil Privado (PEP), se esta induzia ou não o consumidor a crer que todos os cursos oferecidos pela instituição, inclusive o de Medicina, seriam contemplados pelo referido programa.

2. De acordo com os autos, a apelada prestou vestibular para o curso de Medicina na instituição de ensino apelante, tendo sido aprovada, e, no momento da matrícula, foi surpreendida com a informação de que o curso pretendido não era abarcado pelo programa de parcelamento amplamente divulgado nas campanhas publicitárias da instituição.

3. Analisando detidamente o material publicitário juntado aos autos, verifico que as propagandas veiculadas pela apelante não apresentavam, de forma clara e ostensiva, a informação de que o curso de Medicina estava excluído do programa de parcelamento PEP, conforme apontou acertadamente o magistrado de primeiro grau. As ressalvas apresentadas em notas de rodapé eram ilegíveis ou de difícil compreensão, não cumprindo, dessa forma, o dever de informação clara e precisa exigido pelo CDC.

4. A exclusão do curso de Medicina do programa de parcelamento é, indiscutivelmente, informação essencial que deveria constar de forma clara e ostensiva no material publicitário, considerando se tratar de um dos cursos mais concorridos e de mensalidade mais elevada, sendo o público-alvo diretamente interessado nas condições de financiamento.

5. Cumpre destacar que a conduta da instituição de ensino teve repercussões que transcendem o caso individual ora analisado. A publicidade enganosa sobre o programa PEP atingiu milhares de candidatos do vestibular de medicina promovido pela instituição, que foram ludibriados pela propaganda omissa quanto às limitações do programa de financiamento.

6. Muitos desses candidatos pagaram as altas taxas de inscrição do vestibular e se submeteram ao rigoroso processo seletivo acreditando que, uma vez aprovados, poderiam aderir ao programa de parcelamento amplamente divulgado. Tal expectativa legítima foi frustrada no momento da matrícula, quando foram surpreendidos com a informação de que o curso de Medicina estava excluído do benefício.

7. Mais grave ainda, inúmeros estudantes chegaram a efetuar o pagamento de matrículas de valores altíssimos - característica notória dos cursos de Medicina em instituições privadas - e posteriormente não conseguiram dar continuidade aos seus estudos por não conseguirem aderir ao programa de financiamento que acreditavam estar disponível.

8. Esta situação evidencia a gravidade da conduta empresarial e a necessidade de que as instituições de ensino superior observem rigorosamente o dever de informação clara e precisa em suas campanhas publicitárias, especialmente quando se trata de programas de financiamento que podem ser determinantes para o acesso ao ensino superior.

9. De logo, cumpre pontuar que, nas demandas envolvendo o financiamento ofertado pela UNIME, tenho modulado os efeitos temporais das decisões considerando a Nota Técnica nº 007/2022 formulada pelo Centro de Inteligência da Justiça Estadual da Bahia (CIJEBA).

10. Assim, considerando a ata notarial publicada pela instituição de ensino datada de 15 de abril de 2021, e a partir desta data a parte ré tornou público para os interessados a suspensão do programa de parcelamento estudantil privado - PEP, estabeleço esta como marco temporal delimitador.

11. Desta forma, cumpre reconhecer o direito dos alunos de adesão ao programa de parcelamento estudantil matriculados até a data da publicação da ata notarial (15 de abril de 2021), momento em que a instituição de ensino deu publicidade adequada à suspensão do programa PEP.

12. Quanto à argumentação sobre a liberdade da instituição de ensino para fixar critérios de concessão de benefícios e parcelamentos, é inegável que a autonomia financeira e administrativa das instituições de ensino encontra limites no dever de informação adequada e na boa-fé objetiva que devem nortear as relações consumeristas. A instituição de ensino tem, sim, o direito de estabelecer condições para seus programas de financiamento, inclusive excluindo determinados cursos, mas deve informar tais limitações de forma clara e ostensiva em suas peças publicitárias.

13. A jurisprudência deste Colegiado é clara ao reconhecer o direito do consumidor ao cumprimento da oferta publicitária veiculada pela instituição de ensino, especialmente quando ausente informação clara sobre as limitações do programa de parcelamento.

14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0512689-40.2019.8.05.0001
, em que figura como
Apelante, UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA., e como Apelada, LARISSA BONIFÁCIO ANDRADE CARVALHO PORTELA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.